Tribunal: CARF
Processo: 10240.001533/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA.
Sendo a decadência matéria de ordem pública deve conhecida alegação em qualquer instância.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração. Súmula CARF 99

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.001533/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.911 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
ASC - ASSESSORIA SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA.
Sendo a decadência matéria de ordem pública deve conhecida alegação em
qualquer instância.
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.” Súmula CARF
99

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade da aplicação da SELIC e da contribuição ao SEBRAE e
INCRA, não conhecer do pedido de exclusão de corresponsabilidade pela preclusão, e não
conhecer da alegação de não incidência de contribuição sobre valores pagos a título de
alimentação in natura por preclusão, e, na parte conhecida, em DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para declarar decaídas as competências de janeiro a agosto, inclusive, de 2004.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001533/2009-86
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001533/2009-86

Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros:, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 117 e ss) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém (fls. 110 e ss) que manteve a autuação
constituída por meio do AIOP - Auto de Infração por descumprimento de Obrigação Principal,
DEBCAD n° 37.212.619-7, lavrada em 08/09/2009, com valor consolidado de R$19.001,45
(dezenove mil hum real e quarenta cinco centavos).
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve parcialmente a autuação:
Trata-se de crédito previdenciário constituído por meio do AIOP - Auto de Infração por
descumprimento de Obrigação Principal, DEBCAD n° 37.212.619-7, lavrada em
08/09/2009, com valor consolidado de R$19.001,45 (dezenove mil hum real e quarenta
cinco centavos).
Pela leitura, em conjunto, do relatório DAD - Discriminativo Analítico de Débito (fls.
04/06) e do Relatório Fiscal do Auto de Infração - REFISC (fls. 22/29) tem-se, em
síntese, o que se segue: .
1 - O objeto do presente lançamento é tão somente as contribuições devidas pela
empresa destinadas a Terceiros - outras entidades ou fundos (FNDE, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE). '
2 - O fato gerador das contribuições lançadas neste AI e' a prestação de serviços
remunerados, por segurados empregados, e ocorreu no mês em que foi paga devida ou
creditada a remuneração pelos serviços prestados.
3 - As bases de cálculo foram apuradas pela análise das folhas de pagamento, termos de
rescisão contratual e da escrituração contábil da empresa (junta tabela detalhando
valores).
4 - Os valores pagos aos empregados à título de “auxílio alimentação”- foram
considerados como integrantes do salário-de-contribuição, posto que, por se tratar de
pagamento em moeda corrente, não se enquadra na exclusão prevista na legislação
previdenciária (art. 28, I, e §9°, “c”, da Lei n° 8.212/91), além de a empresa em questão
não estar inscrita no PAT - Programa de Alimentação do trabalhador, conforme
informação por ela prestada no Relatório Anual de Informações Socias - RAIS.
5 - Os seguintes levantamentos compõem o débito do presente AI:
- FPN - FOPAG NÃO DECL GFIP: diferença entre a remuneração dos segurados
empregados constante das folhas de pagamento e a remuneração efetivamente declarada
em GFIP - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, os
quais estão demonstrados.
- RCT _ RESC1SÃO NÃO INCLUÍDA NA FOPAG remuneração paga pela empresa
a empregados, por ocasião da rescisão contratual, não incluídas nas folhas de pagamento
e nem nas GFIP.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001533/2009-86

6 - Os valores recolhidos pela empresa foram apropriados nas contribuições declaradas
em GFIP, conforme demonstrativo constante do “RADA ~ Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados”. O saldo remanescente, quando existente, foi apropriado
nos demais levantamentos e também estão detalhados no RADA.
7 = As alíquota aplicadas no débito em questão foram: FNDE - ã,5%;
INCRA - 0,20%; SENAC - 1,00%; SESC - 1,50% e SEBRAE - 0,60%.
8 - Na ação fiscal foram examinados os seguintes documentos: Contrato
Social e alterações; fichas de registro de empregados; folhas de pagamento; Termos de
Rescisão de Contrato de Trabalho; Contratos e Notas Fiscais de prestação de serviços;
Livros
Diário e Razão; GPS - Guias de Recolhimento da Previdência Social; GFIP; e RAIS.
Da Impugnação
O contribuinte tomou ciência da autuação em 15/09/2009 (vide AR - Aviso de
Recebimento do CORREIOS de il. Ol verso) e apresentou defesa tempestiva em
09/10/2009, acostada aos autos à fl. 71 e anexos de fls. 72/95. Na impugnação, a
defendente pede o cancelamento do débito fiscal limitando-se a reclamar de erro,
segundo trecho extraído do item “I - OS FATOS”, da peça impugnatória: Se os valores
foram calculados e atualizados do valor total das folhas de pagamento da empresa,
conforme A.I 37.212. 616-2, portanto os valores referente a esta AJ, estão errados visto
que fazem parte do mesmo processo, tem o mesmo período de competência e constam
guias pagas e não levadas em consideração para dedução, conforme demonstra o
relatório analítico de débitos das páginas J, 2, 3, do auto de infração.” [SIC ]. A autuada
junta ainda cópia de várias guias de recolhimento (GPS) (fls. 72/95).
É o Relatório;
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve a
autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O crédito previdenciário plenamente regular, de conformidade com o art. 37 da Lei n°
8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/08/2010 (fls. 116), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 13/09/2010 (fls. 117 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamentos ao fundamento de que:
1 –os créditos tributários anteriores a 15/09/2004 decaíram, aplicado o §4o, do art.
150, do CTN;
2 – ao pagamento de alimentação in natura não há incidência da contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAD;
3 – os créditos lançados em decorrência de inclusão de parcela devida ao
SEBRAE devem ser excluídos, por ser a exigência inconstitucional, e que somente poderia ser
exigida das empresas que se beneficiam do seu pagamento;
4 – a contribuição ao INCRA é inconstitucional, e só poderia ensejar recolhimento
paras empresas que tenham por objeto social a atividade agrária;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001533/2009-86

5 – a utilização da Taxa Selic é inconstitucional;
4 – os sócios do Recorrente devem ser excluídos da condição de corresponsáveis
na autuação.
Busca o cancelamento da autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço, parcialmente, dos recursos, preenchidos parcialmente
os pressupostos de admissibilidade.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresenta no sentido
inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC e das contribuições devidas ao SEBRAE e ao
INCRA.
Mesmo que assim não fosse, insta ressaltar o entendimento sumulado pelo CARF,
abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001533/2009-86

inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Mesmo que assim não fosse, especificamente quanto ao SEBRAE, no julgamento
do RE 635682/RJ, com repercussão geral, o STF concluiu pela constitucionalidade da
contribuição para o SEBRAE, entendendo a desnecessidade de lei complementar e de
contraprestação direta em favor do contribuinte. Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados. (STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes,
Data de Julgamento: 25/04/2013, Tribunal Pleno)
Também é preso frisar que o Colendo STJ, no verbete sumular no 516, decidiu
que: “[a] contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei no
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis nos.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991 (...).
Douto lado não se pode conhecer do pedido de exclusão dos sócios da condição
de corresponsabilidade ao crédito tributário constituído e nem da alegação de não incidência de
contribuição sobre valores pagos a título de alimentos in natura, em razão da preclusão
processual.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, oportunizada agora, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato
superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001533/2009-86

Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece das alegações e dos pedidos.
Mas mesmo que assim não fosse, insta considerar o entendimento sumulado no
CARF, abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 88:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Além disso, é preciso considerar que mesmo que os corresponsáveis fossem
responsabilizados, o que não ocorreu, o Recorrente não tem legitimidade para discutir a
responsabilidade, conforme entendimento sumular:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Da Decadência
O Recorrente não alega a decadência na impugnação, apenas no Recurso.
Entretanto, sendo matéria de ordem pública, a alegação deve ser conhecida.
Vejamos as Súmulas Vinculantes CARF de nos 8 e 99:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.”
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.”
No caso presente foram lançados fatos geradores do período compreendido entre
01/2004 a 12/2004 , restando a ciência do lançamento aos 15/09/2009 (fls. 73).
As regras para contagem do prazo decadencial para que o lançamento possa ser
efetuado estão previstas no § 4o do art. 150 (quando houver antecipação de pagamento) e no
inciso I do art. 173, ambos do CTN.
O RADA, fls. 16 e ss, comprova recolhimentos a título de contribuições
previdenciárias e as devidas a terceiros para todas as competências alcançadas pela autuação.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001533/2009-86

Os pagamentos, somados a ausência de situação extraordinária ensejadora da
aplicação do art. 173, I, do CTN, implicam aplicação do regramento de contagem do prazo
decadencial inserto no § 4o do art. 150, do CTN.
Assim, uma vez que o Recorrente tomou ciência do lançamento no dia 15/09/2009
(fls. 73) e o trabalho fiscal reporta-se aos fatos geradores de Contribuições destinadas a
Terceiros, relativos ao período de apuração 01/2004 a 12/2004, restam decaídas as competências
anteriores a setembro de 2004 (de janeiro a agosto de 2004).
Do Mérito
Relativamente à prática infratora tributária, o Colegiado de Piso assinalou que:
Quanto ao argumento defensório apresentado, alegando erro no lançamento, tenho a
esclarecer que o auto de infração DEBCAD 37.212.616-2, apesar de ser resultado da
mesma ação fiscal (mesmo período) que o presente auto de infração, trata apenas de
contribuições sociais, mais precisamente, das contribuições patronais para o F PAS –
Fundo da Previdência e Assistência Social (Alíquota de 20%) e para o RAT -Risco de
Acidente de Trabalho (alíquota de 3%), não abrangendo de forma alguma as
contribuições para Terceiros, que é o caso do presente AI, de forma que não há se falar
em erro por parte da autoridade fiscal lançadora.
Quanto à alegação de que alguns recolhimentos deixaram de ser considerados no
presente AI, faz-se necessário esclarecer que nem todas as guias de recolhimento
apresentadas pela empresa se prestam para abater o presente débito, pois este trata
apenas de contribuições para Terceiros (outras entidades ou fundos), de modo que
deixei de analisar as guias de recolhimento de retenção (GPS de código de pagamento
2631 e 2640) por não serem passíveis de compensação com as contribuições destinadas
a outras entidades (Terceiros).
Por outro lado, pela análise das GPS de código de pagamento 2100 apresentadas pela
empresa e constantes do sistema informatizado desta Instituição, pude constatar que não
procede a alegação retro, pois todos os valores recolhidos de contribuição para
Terceiros foram corretamente considerados pela autoridade fiscal autuante.
Por todo o acima exposto, rejeito o pedido de nulidade do presente auto de infração.
Nada havendo em sede recursal a desconstituir o lançamento ou a fundamentação
do R. Acórdão, descabido o cancelamento da autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade da
aplicação da SELIC e da contribuição ao SEBRAE e INCRA, não conhecer do pedido de
exclusão de corresponsabilidade pela preclusão, e não conhecer da alegação de não incidência de
contribuição sobre valores pagos a título de alimentação in natura por preclusão, e, na parte
conhecida, por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para declarar decaídas as
competências anteriores a setembro de 2004 (de janeiro a agosto de 2004).

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.001533/2009-86

Fl. 164
DF CARF MF
Original